Tribunal: TJDFT
Processo: 0004406-25.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004406-25.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: NOEMIA CONCEICAO DA SILVA LEITE, ODAISE DOS SANTOS SILVEIRA, ODETE FERREIRA DE ARAUJO, ODETE PEREIRA DE CASTRO, OLGA GARCIA FERNANDES, OLGAMI DO CARMO GUEDES, OLIVIA BENVINDO ITALIANO, OMILDA LOPES MOREIRA FERNANDES, ORIVALDO SEBASTIAO TEIXEIRA, ORONI DA SILVA DUTRA, OROZITA DE FATIMA SILVA SOUZA, OSMAYR FABIANO DE ALMEIDA, OSVALDO DE SA BANDEIRA, PAULO CELESTINO DE SOUSA, PENIDO SALDANHA DA SILVA, RAIMUNDA NEVES DE ARAUJO, RAIMUNDA VIEIRA DE SOUZA, RAIMUNDA VITORIA DE MIRANDA FRANCO, REGINA JORGE DOS SANTOS FERREIRA, RITA DE CASSIA BARBOSA, RITA FERREIRA DE ASSIS, RITA GERALDA DA SILVA, RITA HELENA LEAL DA SILVA MATOS LIMA, RITA SOARES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 26388526, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção dos precatórios referentes aos exequentes ORIVALDO SEBASTIÃO TEIXEIRA e OSMAYR FABIANO DE ALMEIDA, em razão dos instrumentos de acordo de IDs 26388527 e 26388528. Assim, homologado o acordo e decretada a extinção do aludido requisitório por aquele Juízo, determino a exclusão dos referidos credores da execução em epígrafe, prosseguindo o precatório em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador